Tribunal: TJES
Processo: 0015153-96.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015153-96.2005.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KARLA DE MARILLACK DA SILVA MAIA e outros
APELADO: VIACAO SANREMO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA EM ÔNIBUS – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA POR DANOS CAUSADOS A PASSAGEIROS – ÔNUS DA AUTORA EM COMPROVAR FATO, DANO E NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRANDO QUE O ACIDENTE QUE OCASIONOU A LESÃO OCORREU EM VEÍCULO DA TRANSPORTADORA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – NÃO OBRIGATORIEDADE – CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NO LIMITE DO CAPITAL SEGURADO – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA/DENUNCIADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Ausência de dialeticidade afastada.

2.
Quanto ao contrato de transporte de pessoas, este se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além de levar os passageiros do local do embarque até o destino, garantir a segurança e a incolumidade física dos transportados. E, por ser prestadora de serviço de caráter e utilidade pública, a transportadora responde objetivamente pelos danos causados a passageiros e terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
É ônus da parte autora comprovar minimamente suas alegações, não estando eximida de demonstrar que existiu a relação de transporte, que o acidente causador da lesão ocorreu no interior do coletivo, bem como os danos por ela suportados, o que não foi feito a contento.

4.
Os laudos, exames e atestados médicos apresentados em conjunto com a petição inicial demonstram que efetivamente sofreu uma queda que causou grave lesão em sua panturrilha esquerda, impossibilitando-a de se locomover durante o período de reabilitação. Mas não corroboram a alegação de que a queda tenha ocorrido no interior do ônibus, muito menos em razão de uma conduta praticada pelo motorista. Prova testemunhal que não presenciou o fato, e ausência de boletim de ocorrência ou outro documento de ateste a veracidade das alegações. Manutenção da improcedência dos pedidos autorais.

5.
Com a improcedência da ação principal, a lide secundária fica prejudicada, não sendo necessário o exame do seu mérito. Destarte, embora a denunciação da lide tenha sido feita sob a vigência do artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da não obrigatoriedade da hipótese de denunciação da lide prevista no mencionado dispositivo legal, admitindo a necessidade de condenação do denunciante ao pagamento das verbas sucumbenciais em caso de extinção da lide secundária. Precedentes.

6.
O direito de regresso do denunciado é limitado ao capital segurado, sendo este o parâmetro para a fixação de honorários advocatícios na lide secundária, uma vez que não aferida situação que autorize a sua fixação por apreciação equitativa.

7.
Recurso interposto pela autora conhecido e desprovido. Recurso interposto pela seguradora/denunciada conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela autora e, lado outro, conhecer e dar provimento ao apelo manejado pela seguradora/denunciada, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
KARLA MARILLAK DA SILVA MAIA
e

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
em face da r. sentença de fls. 513/517 que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada por

aquela em face desta e da
VIAÇÃO SANREMO
LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em momento anterior ao manejo dos recursos, a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
opôs embargos de declaração (fls. 520/521) alegando que a sentença foi omissa quanto aos honorários de sucumbência da lide secundária, com o que concordou a ré em contrarrazões de fls. 564/568, sendo-lhes negado provimento em decisão de fl. 596.

KARLA MARILLAK DA SILVA MAIA
, em suas razões (fls. 528/536), defende constar dos autos provas contundentes de que sofreu uma queda ao descer de um ônibus da viação ré devido a uma arrancada brusca pelo motorista, o que causou uma grave lesão em sua panturrilha esquerda, deixando-a impossibilitada de se locomover por aproximadamente 01 (um) ano.

Salienta, neste aspecto, que sempre foi uma mulher altamente ativa, a qual trabalha como bombeira civil, e que havia se mudado recentemente para Vila Velha/ES, de maneira que o isolamento social e a dependência de terceiros para diversos atos corriqueiros lhe causaram danos na esfera emocional.

Ante tais fundamentos, pugna pela reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos formulados na exordial e consequente inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
às fls. 570/577 e pela
VIAÇÃO SANREMO LTDA.
às fls. 584/590 arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
também ofereceu contrarrazões às fls. 579/582.

Por seu turno,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
aduz em suas razões (fls. 598/605) que a sentença é nula por falta de fundamentação e omissão quanto à lide secundária, a qual deve ser expressamente extinta, com a consequente fixação de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela
VIAÇÃO SANREMO LTDA.

às fls. 810/815.
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
quedou-se inerte, embora regularmente intimada (fl. 809)

Proferi despacho no id. 4475687 determinando a intimação da autora/apelante para, querendo, contrarrazoar ao apelo interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
. No entanto, o prazo transcorreu
in albis
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015153-96.2005.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
KARLA MARILLAK DA SILVA MAIA

A
PELANTE/APELADO:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

APELADO/APELANTE:
VIAÇÃO SANREMO
LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, os recorridos
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
e
VIAÇÃO SANREMO LTDA.
suscitaram, em suas respectivas contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015153-96.2005.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
KARLA MARILLAK DA SILVA MAIA

A
PELANTE/APELADO:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

APELADO/APELANTE:
VIAÇÃO SANREMO
LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(mérito)

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
KARLA MARILLAK DA SILVA MAIA
e

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
em face da r. sentença de fls. 513/517 que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada por

aquela em face desta e da
VIAÇÃO SANREMO
LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

KARLA MARILLAK DA SILVA MAIA
, em suas razões (fls. 528/536), defende constar dos autos provas contundentes de que sofreu uma queda ao descer de um ônibus da viação ré devido a uma arrancada brusca pelo motorista, o que causou uma grave lesão em sua panturrilha esquerda, deixando-a impossibilitada de se locomover por aproximadamente 01 (um) ano.

Salienta, neste aspecto, que sempre foi uma mulher altamente ativa, a qual trabalha como bombeira civil, e que havia se mudado recentemente para Vila Velha/ES, de maneira que o isolamento social e a dependência de terceiros para diversos atos corriqueiros lhe causaram danos na esfera emocional.

Ante tais fundamentos, pugna pela reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos formulados na exordial e consequente inversão dos ônus de sucumbência.

Por seu turno,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
aduz em suas razões (fls. 598/605) que a sentença é nula por falta de fundamentação e omissão quanto à lide secundária, a qual deve ser expressamente extinta, com a consequente fixação de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Quanto ao contrato de transporte de pessoas, vale rememorar que este se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além de levar os passageiros do local do embarque até o destino, garantir a segurança e a incolumidade física dos transportados.

E, por ser prestadora de serviço de caráter e utilidade pública, a transportadora responde objetivamente pelos danos causados a passageiros e terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. §6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ademais, por se tratar de verdadeira relação de consumo, também incorre em favor do passageiro a inversão automática do ônus da prova, na forma do disposto no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço. Vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I –
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ocorre que, mesmo diante destas proteções conferidas pelo legislador, é ônus da parte autora comprovar minimamente suas alegações, não estando eximida de demonstrar o fato, o dano e o nexo causal entre eles.

Veja-se o entendimento jurisprudencial pátrio em demandas análogas:

Apelações cíveis. Ação de responsabilidade civil com pedido de indenização por danos materiais e morais. Queda de ônibus. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora e do Ministério Público. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, § 6º da Constituição Federal. Automática inversão do ônus da prova, consoante o artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Obrigação da prestadora do serviço de transporte de levar o passageiro incólume até seu destino. Incidência dos artigos 730 e 734 do Código Civil. Controversa condição de passageiras. Placa apontada como sendo do coletivo que deu causa ao evento danoso, mas que pertence a um caminhão. Prova oral que pouco contribuiu para atribuir responsabilidade a ré. Ausência de nexo causal. Falha das autoras em provar minimamente suas alegações. Inteligência da Súmula nº 330 do TJRJ. Manutenção da sentença. Desprovimento dos recursos. (0029058-92.2018.8.19.0202 - APELAÇÃO. Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM - Julgamento: 29/03/2023 – QUARTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. QUEDA DE PASSAGEIRA DENTRO DO ÔNIBUS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Segundo dispõe a norma consumerista no artigo 14, § 3º, do CDC, o ônus probatório é legalmente invertido, ou seja, compete ao fornecedor dos serviços a prova da isenção de responsabilidade. A responsabilidade da agravada é objetiva, seja pela obrigação de transportador, seja por se tratar de concessionária de serviço público. Assim, independentemente da inversão do ônus da prova, compete à autora provar os fatos constitutivos de seu direito, qual seja, a queda do ônibus e o nexo de causalidade, bem como os danos daí decorrentes, cuja reparação pretende na inicial. Não se pode impor à agravada o ônus da prova negativa, considerada diabólica. (TJMS; AI 1409407-06.2021.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 23/09/2021; Pág. 179)

Deste modo, no caso em voga, seria incumbência da autora/apelante demonstrar que existiu a relação de transporte, que o acidente causador da lesão ocorreu no interior do coletivo, bem como os danos por ela suportados, o que entendo não ter sido feito a contento.

Os laudos, exames e atestados médicos apresentados em conjunto com a petição inicial demonstram que efetivamente sofreu uma queda que causou grave lesão em sua panturrilha esquerda, impossibilitando-a de se locomover durante o período de reabilitação. Mas não corroboram a alegação de que a queda tenha ocorrido no interior do ônibus, muito menos em razão de uma conduta praticada pelo motorista.

Assim como lançado na sentença, “
no momento da instrução probatória, foram ouvidas três testemunhas, a primeira (um vizinho da requerente que como deixa claro em seu depoimento) não viu o acidente. A segunda testemunha (trata-se de médico que atendeu a parte autora) que em momento nenhum relata ter visto o acidente, somente respondendo a perguntas quanto ao tratamento, não servindo para provar o fato, o ato ilícito, tampouco o nexo causal entre a conduta e a lesão. A terceira testemunha se trata de fisioterapeuta que não atendeu a cliente, tendo sido chamada para avaliar o estado físico da parte autora e a mesma não participou do tratamento
”.

Também merece menção que não vislumbrei nos autos eventual Boletim de Ocorrência lavrado à época dos fatos, ou qualquer outro documento que pudesse atestar a veracidade de que a queda teria ocorrido nos termos indicados pela autora/apelante.

Desta forma, não vejo razão para alterar o entendimento adotado pelo juízo singular neste aspecto, devendo ser mantida a improcedência dos pleitos autorais.

No que concerne à lide secundária, vejo que, ao apresentar contestação, a ré VIAÇÃO SANREMO LTDA.

formulou pedido de denunciação da lide da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA e da GENERALI SEGUROS S/A, as quais apresentaram contestação e passaram a integrar o feito.

E, diante da improcedência da ação, a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA pugna, em seu apelo, pela expressa extinção da lide secundária, com a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

De fato, a sentença ora vergastada restou omissa quanto a esta questão, sendo certo que, nos termos da norma do parágrafo único do artigo 129 do CPC/15, “
se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
”.

Nesta seara, com a improcedência da ação principal, a lide secundária fica prejudicada, não sendo necessário o exame do seu mérito.

Destarte, embora a denunciação da lide tenha sido feita sob a vigência do artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da não obrigatoriedade da hipótese de denunciação da lide prevista no mencionado dispositivo legal, admitindo a necessidade de condenação do denunciante ao pagamento das verbas sucumbenciais em caso de extinção da lide secundária.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência desta Corte proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando a ação principal for julgada improcedente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 844.663/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. (...) 2. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que, nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência do STJ proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios quando a ação principal for julgada improcedente. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido. (REsp 1684447/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

Assim, deve a denunciante deve arcar com os ônus da sucumbência, já que deu causa à instauração do processo, sendo este também o posicionar deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. - DEVER DO LITISDENUNCIANTE DE SUPORTAR O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DA PARTE DENUNCIADA - CONDENAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO PRINCIPAL AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. Em nosso ordenamento jurídico vigora o princípio da causalidade, de maneira que a os encargos sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo. 2. No caso dos autos o magistrado julgou improcedente a ação principal e condenou autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do réu. Ato seguinte julgou prejudicada a lide secundária e condenou a denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da denunciada. 3. Quem deu causa ao ingresso da seguradora na lide foi a apelante, que se valeu do art. 70, III do CPC/73, o que afasta a possibilidade de recair sobre o autor da ação principal, os ônus de sucumbência da ação secundária. 4. O STJ já sedimentou entendimento de que a denunciação da lide, prevista no art. 70, III, do CPC, não tem caráter obrigatório. 5. Portanto, sendo extinta a lide secundária por conta da improcedência da ação indenizatória principal, deve a litisdenunciante arcar o pagamento de verba honorária em favor dos causídicos da litisdenunciada, com base no princípio da causalidade, na hipótese em que se tratar de denunciação à lide facultativa. 6. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00119504320128080048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 10/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2018)

Acerca da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, dispõe o art. 85 do CPC:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso em exame, verifica-se que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 115.683,00 (cento e quinze mil seiscentos e oitenta e três reais) referente ao pedido de condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais. Não obstante, a cobertura securitária estipulada no contrato firmado entre a ré/denunciante e a seguradora/denunciada para danos corporais e morais é de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Por sua vez, o direito de regresso do denunciado é limitado ao capital segurado, sendo este, a princípio, o valor da causa da lide secundária. Desta feita, este deve ser o parâmetro para a fixação de honorários advocatícios na lide secundária, uma vez que não aferida situação que autorize a sua fixação por apreciação equitativa.

In casu
, considerando a pequena complexidade da demanda, que não exigiu dos procuradores da denunciada a elaboração de teses inovadoras ou trabalho adicional significativo, os honorários advocatícios da lide secundária devem ser arbitrados no mínimo legal, vale dizer, em 10% (dez por cento), tendo como base de cálculo o capital segurado no contrato firmado entre denunciante e denunciado para a hipótese dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
KARLA MARILLAK DA SILVA MAIA
.

Lado outro,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
para julgar prejudicada a lide secundária, condenando a denunciante
VIAÇÃO SANREMO
LTDA.
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o capital segurado no contrato firmado entre denunciante e denunciado para a hipótese dos autos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios relativos à lide principal nesta seara recursal, uma vez que já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)